Tribunal: STF
Processo: HC 96001
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
   CAUTELAR PARA A PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA
   CONDENATÓRIA, QUE CONSTITUI NOVO TÍTULO DA PRISÃO. HABEAS CORPUS
   NÃO CONHECIDO. 1. A superveniência da sentença condenatória, que
   constitui novo título da prisão, prejudica a alegação de excesso
   de prazo da prisão e ausência de fundamentação cautelar válida
   para a prisão preventiva. 2. Habeas corpus não conhecido.